Tribunal: TJMT
Processo: 1000132-93.2023.8.11.0085
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000132-93.2023.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – QUEIMA DE APARELHOS POR DESCARGA ELÉTRICA NA RESIDÊNCIA – FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

Se a prova documental indica que os danos à Segurada foram causados por descarga elétrica atmosférica (raio) na residência, há motivo de força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido.

Embora a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos artigos 14 e 22 do CDC, a jurisprudência reconhece causa excludente em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000132-93.2023.8.11.0085

APELANTE: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte/MT que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1000132-93.2023.8.11.0085, ajuizada contra a
ENERGISA S/A
, julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que

o ônus da prova é da Apelada, bem como defende que houve comprovação do nexo causal, conforme laudos acostados junto à exordial, que demonstram a má prestação do serviço, o que acarretou os danos nos equipamentos da Segurada.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso com a procedência da ação.

Preparo recolhido, consoante ID. 268068957.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS,

RELATORA.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Como relatado, trata-se
de Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença proferida nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos, que
julgou improcedentes

os pedidos e condenou a autora/Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente os documentos constantes dos autos, há menção à queima de diversos aparelhos eletrônicos

da Segurada Judith Maria Manhaguanho, conforme ID. 267161789.

Confira-se:

Ainda, constam dos autos “laudos técnicos” que atestam como causa provável da queima a
“descarga elétrica de
raio
no dia 18/09/2022”
(ID. 267161790).

Nesse viés, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga elétrica atmosférica (raio) na residência da Segurada, configurando motivo de força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido, afastando, assim, a responsabilidade da concessionária.

Ora, de fato, a responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos artigos 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo, contudo, a jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS ELÉTRICOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FORÇA MAIOR. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação regressiva proposta por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Pretensão de ressarcimento de R$ 10.424,23 pagos a segurada por danos elétricos em equipamentos, imputados à falha na prestação do serviço de energia elétrica. Alegação de que a oscilação na rede foi provocada por evento de força maior (queda de raio).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a concessionária de energia elétrica deve responder pelos danos elétricos reclamados pela seguradora, considerando (i) a existência de força maior como causa do evento e (ii) a aplicação da responsabilidade objetiva conforme o CDC e a teoria do risco administrativo.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, e dos arts. 14 e 22 do CDC, aplicando-se a teoria do risco administrativo. Contudo, a prova documental indica que os danos foram causados por descarga atmosférica, configurando força maior, o que exclui o nexo causal entre a prestação do serviço e o prejuízo sofrido pela segurada, afastando a responsabilidade da concessionária. Precedentes do STJ e desta Corte reconhecem a excludente de responsabilidade em casos análogos, reforçando o caráter imprevisível e inevitável do evento.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "É excludente de responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica a ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, que rompam o nexo causal entre a prestação do serviço e o dano ao consumidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CDC, arts. 14 e 22; CC, art. 393. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; STJ, REsp 506.099/MT, Rel. Min. Castro Filho, 3ª Turma, j. 10.02.2004.
(N.U 1009485-03.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 10/12/2024)

Ademais, os laudos técnicos juntados à inicial
se revestem de tamanha singeleza e fragilidade, que se tornam imprestáveis ao fim ao qual se destinam.

Dessa forma, não existindo comprovação mínima por parte da Recorrente no sentido de que a má prestação de serviços por parte da Apelada foi a real causa dos danos nos equipamentos, descabe falar sobre responsabilidade em ressarcir, não tendo a Apelante se desincumbido do ônus mínimo da prova que lhe competia.

Importante esclarecer que, ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, se não foi comprovado o nexo causal, deve ser mantida a sentença.

Com tais considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

Por fim, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025